Tribunal: TJSP
Processo: 1022924-91.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação de cobrança c.c. danos morais. Pagamento de encargos fiscais definidos em contrato de empreitada. Sentença de procedência, condenando a empresa ré contratante ao pagamento dos débitos tributários relativos a IRPF e CSLL, ou ao reembolso do valor atualizado caso a parte autora tenha quitado o débito. Condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. Pagamento

Ementa:
Ação de cobrança c.c. danos morais. Pagamento de encargos fiscais definidos em contrato de empreitada. Sentença de procedência, condenando a empresa ré contratante ao pagamento dos débitos tributários relativos a IRPF e CSLL, ou ao reembolso do valor atualizado caso a parte autora tenha quitado o débito. Condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. Pagamento parcelado dos débitos tributários. Prescrição trienal do artigo 206, § 3o, IV do Código Civil. Inocorrência.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria de direito. Prova documental acostada aos autos suficiente ao conhecimento e apreciação da demanda. Magistrado é o destinatário da prova, a quem compete a apreciação da relevância e pertinência de determinada prova. Preliminar rejeitada.

SUCUMBÊNCIA INTEGRAL da ré apelante, que responderá pelas custas, despesas processuais e pelos honorários sucumbenciais na forma preconizada em Primeiro Grau. Majoração da verba honorária recursal devida pela apelante em favor do I. Patrono da apelada, de 10% para 15% do valor atualizado da causa. Artigo 85, § 11, do CPC. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso de apelação do autor. INCIDÊNCIA DA REGRA ELENCADA PELO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. Descabimento. Em que pese o não conhecimento do recurso, não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora, ora apelante, vencedora da lide, mas, sim, em favor dela. Recurso de apelação do autor não conhecido, e recurso dos réus não provido.